Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-10.2023.8.11.0106
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000392-10.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VICENTINI MAESTER - CPF: 293.064.931-34 (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO EM REDE HOSPITALAR PRIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE IDOSA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento de despesas médicas cumulada com indenização por danos morais ajuizada por paciente idosa contra Município de Barra do Garças e Estado de Mato Grosso, em razão de alegada negativa/demora no atendimento médico adequado na rede pública, o que teria motivado a busca por atendimento em hospital particular.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa ou demora injustificada no atendimento médico adequado à apelante na rede pública de saúde capaz de ensejar ressarcimento das despesas médicas realizadas em hospital particular; (ii) estabelecer se a situação experimentada pela apelante caracteriza dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao ressarcimento de despesas médicas realizadas em estabelecimentos particulares de saúde em situações excepcionais, mediante a verificação cumulativa de três requisitos: urgência ou emergência do caso concreto, falha na prestação do serviço público de saúde e nexo causal entre a omissão estatal e a necessidade de recorrer ao serviço privado.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a paciente idosa, com 76 anos e portadora de comorbidades, foi diagnosticada com quadro de abdômen agudo perfurativo, condição que caracteriza emergência cirúrgica, sendo devidamente regulada para atendimento no hospital municipal com número de regulação específico.

5. As provas colhidas demonstraram que, embora não tenha havido recusa expressa ao atendimento, houve demora injustificada na avaliação médica especializada, com intervalo superior a três horas entre a chegada da paciente ao hospital municipal e a primeira avaliação pelo médico cirurgião, não obstante a gravidade do quadro clínico e a condição de pessoa idosa.

6. A opção pela transferência para hospital particular, após aproximadamente seis horas de espera sem resolução definitiva quanto ao procedimento cirúrgico emergencial, não configura mera escolha discricionária, mas medida necessária diante da urgência do caso e da aparente indisponibilidade ou demora do serviço público em prestar o atendimento adequado e tempestivo.

7. Quanto aos danos morais, a falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizada pela demora injustificada no atendimento médico especializado, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional de constrangimento, humilhação ou violação a atributos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente a pretensão de indenização por danos morais.

*
Tese de julgamento
*:

1. É cabível o ressarcimento de despesas médicas realizadas em estabelecimento particular de saúde quando demonstrada a urgência do caso concreto, a falha na prestação do serviço público de saúde caracterizada por demora injustificada no atendimento, e o nexo causal entre a omissão estatal e a necessidade de recorrer ao serviço privado.

2. A demora injustificada no atendimento médico especializado em hospital público, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional de constrangimento, humilhação ou violação a atributos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA VICENTINI MAESTER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial formulado em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e do ESTADO DE MATO GROSSO.

O pedido foi julgado improcedente, ao argumento de que o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares somente é reconhecido em casos em que há negativa de tratamento médico ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público, circunstâncias não verificadas no caso em apreço.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, que houve erro de julgamento por parte do magistrado
a quo
, que não teria se atentado à documentação acostada aos autos e às provas produzidas durante a instrução processual. Alega que estava devidamente regulada para procedimento cirúrgico na cidade de Barra do Garças, conforme documentos juntados aos autos, e que os depoimentos colhidos em audiência comprovaram as alegações da inicial. Argumenta, ainda, que a situação experimentada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando danos morais indenizáveis. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando que não houve recusa no atendimento à apelante; que não houve omissão, negligência ou recusa no atendimento por parte do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, também pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, bem como destacando que a regulação de pacientes, no que tange ao procedimento em questão, é de responsabilidade da Central de Regulação do Município de Barra do Garças.

O Ministério Público, no ID 236743173, disse que o caso não evidencia interesse público ou social justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos morais, alegando, em síntese, que no dia 14 de fevereiro de 2023, com fortes dores epigástricas na região da cintura, dirigiu-se ao hospital municipal de Novo São Joaquim, onde foi internada para investigação das causas das dores. Subsequentemente, foi deslocada para o município de Nova Xavantina para realização de tomografia no abdômen, tendo sido diagnosticada com pequena hérnia gástrica hiatal, pneumoperitônio e ateromatose, fechando a hipótese diagnóstica de abdômen agudo perfurativo (CID10:R10), necessitando, com urgência, de intervenção cirúrgica.

Narrou que, como o hospital de Nova Xavantina não possuía infraestrutura necessária para a realização do procedimento cirúrgico, foi encaminhada, no dia 16 de fevereiro de 2023, às 14h35min, para o Pronto Socorro de Barra do Garças. Contudo, segundo alega, após sua chegada ao Pronto Socorro de Barra do Garças, iniciou-se uma controvérsia entre o município de Barra do Garças e o hospital municipal de Novo São Joaquim, tendo o primeiro recusado o atendimento sob alegação de que a paciente não estaria regulada e não possuía senha, devendo ser encaminhada para Cuiabá.

Diante de tal cenário, a família da autora optou por retirá-la do hospital municipal e encaminhá-la ao hospital particular MedBarra, onde realizou a cirurgia, despendendo a quantia de R$ 60.237,08 (sessenta mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos). Por conseguinte, pleiteou o ressarcimento das despesas médicas e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não restou evidenciada nos autos tanto a negativa quanto a demora no atendimento alegadas pela autora, tendo esta optado, por sua livre escolha, pela realização do procedimento em hospital particular.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a autora/apelante faz jus ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares que teve de suportar em decorrência de internação e procedimento cirúrgico realizados em hospital da rede privada, bem como ao recebimento de indenização por danos morais, em razão da alegada omissão e negligência no atendimento por parte do Poder Público.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teórico-jurídicas que nortearão o deslinde da quaestio sub examine. A saúde, conforme preceito constitucional, constitui direito fundamental social de todos e dever do Estado, cuja efetivação pressupõe a implementação de políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se, pois, de direito subjetivo público que impõe ao Poder Público, em todas as suas esferas, atuação positiva na prestação de serviços médico-hospitalares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, em situações excepcionais, é possível o ressarcimento de despesas médicas realizadas em estabelecimentos particulares de saúde, desde que configurados determinados pressupostos específicos.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado da Corte Superior:

"
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas na rede privada de saúde é admitido em casos excepcionais, quando demonstrada a urgência do caso, a impossibilidade de atendimento em hospital público e a inexistência de recusa expressa do Poder Público em fornecer o tratamento.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.670.149/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1°/12/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.880.181/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, pela ausência dos requisitos ensejadores do dever de ressarcimento, não havendo falar em omissão do ente público, visto que não foi procurado pelos familiares da paciente, o que impede o ressarcimento pretendido. 3. Rever tal entendimento, conforme pretendido pela parte recorrente, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, AgInt no AREsp 2.092.895/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/10/2022, DJe 06/10/2022) (destaquei)

Também é este o entendimento consolidado em nosso Tribunal, senão, vejamos:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPITAL PARTICULAR – RECUSA DE ANTENDIMENTO PELO SUS – MOVIMENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ressarcimento de despesas com atendimento médico em hospital particular deve ser exceção e não regra, somente sendo cabível quando o paciente ou sua família, previamente, busca atendimento junto à rede pública de saúde (SUS), comprovando-se a negativa de atendimento. Ausente prova da prévia tentativa de obtenção de vaga junto à rede pública, seja do paciente ou de sua família, não há que se falar em ressarcimento das despesas efetuadas em hospital particular, sob pena de descaracterizar o Sistema Único de Saúde (SUS)."
(TJMT, N.U 0009529-57.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VAGA EM UTI - ÓBITO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO - DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente público. Isso porque, longe de ignorar a angústia que passa o paciente e seus familiares, mas, no caso, o ressarcimento de despesas em hospital particular não se mostra devido, notadamente porque não há prova de omissão do poder público, já que os apelantes não aguardaram ao menos 24 horas, a liberação da vaga em UTI de hospital da rede pública de saúde, conforme determinado na decisão liminar, que deu prazo de 48 horas para que o requerido cumprisse o estabelecido
." (TJMT, N.U 1000338-64.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

In casu, da análise acurada do acervo fático-probatório amealhado aos autos, extrai-se que a autora/apelante, idosa com 76 anos de idade e portadora de comorbidades, foi diagnosticada com quadro de abdômen agudo perfurativo, condição que, consoante a literatura médica especializada, caracteriza-se como emergência cirúrgica, demandando intervenção imediata sob pena de elevação exponencial dos riscos à vida do paciente.

Insta consignar que, conforme relatório médico acostado aos autos (ID. 123215608), a apelante foi devidamente regulada para atendimento no Hospital Municipal de Barra do Garças, com número de regulação 2023161891, tendo sido encaminhada especificamente para procedimento cirúrgico urgente.

Compulsando os elementos probantes carreados aos autos, verifica-se que a apelante chegou ao nosocômio municipal aproximadamente às 16h30min, contudo, somente foi avaliada pelo médico cirurgião após as 19h40min, ou seja, após mais de três horas de espera, não obstante a gravidade de seu quadro clínico expressamente consignada no relatório que acompanhou sua transferência.

Nesse diapasão, importa destacar o depoimento da testemunha Renata Martins, Secretária Municipal de Saúde de Novo São Joaquim, que afirmou ter aberto regulação via SISREG para encaminhar a paciente, sendo aprovada para Vaga Zero, em razão da gravidade do caso. Relatou, ainda, que a paciente chegou ao Hospital Municipal de Barra do Garças por volta das 17h00min, mas o hospital inicialmente teria se negado a recebê-la, retendo inclusive a equipe de saúde que realizou o transporte.

De igual relevância é a informação prestada pela Dra. Mailaine, que afirmou ter realizado a admissão da apelante como regulada quase no fim do seu plantão, por volta das 19h00min, confirmando que a autora já havia sido encaminhada com indicação de cirurgia e que o caso era potencialmente grave pelas comorbidades apresentadas.

Da análise meticulosa das provas orais colhidas, em consonância com a documentação acostada aos autos, depreende-se que, embora não tenha havido recusa expressa ao atendimento, houve demora injustificada na avaliação médica e no encaminhamento da paciente para o procedimento cirúrgico urgente, mesmo diante de quadro clínico reconhecidamente grave e potencialmente fatal, caracterizando omissão relevante por parte do serviço público de saúde.

Impende salientar que, em se tratando de paciente idosa, acometida por condição médica que demandava intervenção cirúrgica emergencial, a demora no atendimento configura falha na prestação do serviço público de saúde, mormente quando considerado o Estatuto do Idoso, que estabelece prioridade absoluta no atendimento à saúde da pessoa idosa.

Nesse contexto, a opção da família por transferir a paciente para hospital particular, após aproximadamente seis horas de espera sem resolução definitiva quanto ao procedimento cirúrgico necessário, não pode ser interpretada como mera escolha discricionária pelo serviço privado, mas como medida necessária diante da urgência do caso e da aparente indisponibilidade ou demora do serviço público em prestar o atendimento adequado e tempestivo.

Com efeito, conforme se extrai dos documentos de ID. 128789670, os profissionais do Hospital Municipal de Barra do Garças estavam cientes da gravidade do caso e da necessidade de leito de UTI para o pós-operatório, tendo o médico especialista esclarecido à família a urgência da cirurgia. Contudo, diante da inexistência de vaga em UTI naquele momento, a família optou pela transferência para unidade hospitalar privada, onde o procedimento cirúrgico foi realizado na madrugada do dia seguinte.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão configura-se quando demonstrado o dever específico de agir para impedir o resultado danoso, como se observa no julgado abaixo:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. PACIENTE QUE FALECEU ANTES DE SER ATENDIDO NO HOSPITAL. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 37, § 6o. da CF institui a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Todavia, no que se refere à omissão Estatal, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que se aplica a responsabilidade subjetiva, na modalidade falta do serviço (faute du service) ou culpa do serviço, quando este não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente. 2. Esta Corte Superior tem entendimento firmado de que, nas demandas em que se examina a responsabilidade civil do Estado por omissão, deve-se averiguar se o Poder Público tinha o dever de agir para impedir o evento danoso e se agiu com a diligência, o cuidado e a eficiência que o caso requeria. 3. Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que a omissão do Estado resultou em dano, consistente na falha do serviço, uma vez que houve demora de mais de duas horas na prestação do serviço médico. A vítima ficou aguardando por atendimento médico, o qual lhe foi negado, com a informação de que o Hospital não estava atendendo o convênio. Apenas após muito esperar foi encaminhado para atendimento, mas já era tarde e o paciente veio a óbito sem sequer receber qualquer tipo de atendimento. 4. Agravo Interno do ESTADO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento."
(STJ, AgInt no REsp 1.913.508/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2020, DJe 17/12/2020)

No caso concreto, restam evidenciados todos os pressupostos delineados pela jurisprudência para que se reconheça o direito ao ressarcimento das despesas médicas realizadas em hospital particular: (i) a urgência do caso, comprovada pelo diagnóstico de abdômen agudo perfurativo, que demandava intervenção cirúrgica imediata; (ii) a falha do serviço público de saúde, caracterizada pela demora injustificada no atendimento adequado, considerando a gravidade do quadro clínico e a condição de pessoa idosa da paciente; e (iii) o nexo causal entre a omissão estatal e a necessidade de recorrer ao serviço privado, uma vez que o procedimento cirúrgico não foi realizado tempestivamente pela rede pública.

Destarte, considerando o quadro de emergência médica caracterizado, a demora injustificada no atendimento adequado pela rede pública, bem como a comprovação das despesas realizadas, forçoso reconhecer o dever dos apelados em ressarcir a autora pelos gastos suportados com o tratamento médico-hospitalar na rede privada, no montante de R$ 60.237,08 (sessenta mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos), devidamente comprovado nos autos.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, não obstante a reconhecida falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na demora injustificada no atendimento médico especializado, tal situação, por si só, não configura dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a caracterização do dano moral pressupõe a ocorrência de lesão a direito da personalidade, causando sofrimento anímico, dor, angústia ou abalo psicológico considerável, que supere o mero aborrecimento ou dissabor:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO PSICOLÓGICO. MEROS TRANSTORNOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Para que haja a responsabilidade civil é necessária a ocorrência de ofensa grave o bastante a atingir o âmago do indivíduo e gerar desequilíbrio emocional. 2. A alteração das conclusões do julgado, quanto à existência de efetivo dano moral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, AgInt no AREsp 1.887.740/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

"
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do denominado dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do dia a dia, tais situações não são duradouras, a ponto de romper com o equilíbrio psicológico. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.564.704/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 4.2.2020; AgInt no AREsp. 1.480.984/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 21.10.2019. 2. Não há nos autos elementos aptos à demonstração de que a demora na realização do procedimento cirúrgico tenha submetido o Agravante a excessivo sofrimento físico e psicológico. Ao contrário, o Tribunal de origem pontuou que o Agravante não teve sua saúde ameaçada ou a situação agravada em razão da demora. 3. Agravo Interno do Particular desprovido."
(STJ, AgInt no REsp 1.924.743/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

In casu, embora seja inegável o desconforto experimentado pela autora em razão da espera pelo atendimento médico, não restou demonstrada situação excepcional de constrangimento ou humilhação que ultrapassasse os limites da normalidade ou que tenha causado danos psíquicos duradouros, capazes de ensejar reparação pecuniária a título de danos morais.

No caso sub examine, os elementos probatórios dos autos não evidenciam tratamento desrespeitoso, humilhante ou vexatório por parte dos agentes públicos, tampouco agravamento do quadro clínico da autora em decorrência da espera pelo atendimento. Ao contrário, conforme documentação acostada, a paciente foi recebida no Hospital Municipal, tendo sido realizada sua admissão e iniciados os procedimentos para viabilizar seu tratamento, ainda que de forma mais morosa do que o desejado.

Nosso Tribunal de Justiça também adota posicionamento no sentido de que a mera falha na prestação do serviço público de saúde, sem demonstração de situação excepcional de abalo moral, não enseja, por si só, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais:

"
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL QUALIFICADO. NEGATIVA DO PODER PÚBLICO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO."
(TJMT - N.U 1018167-90.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Imperioso destacar que o reconhecimento da falha na prestação do serviço público de saúde e o consequente dever de ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento particular não implica, necessariamente, no reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de institutos jurídicos distintos que demandam a verificação de requisitos próprios.

Outrossim, registre-se que a responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação adequada do serviço público de saúde tem como consequência lógica e imediata o dever de ressarcimento dos gastos suportados pelo cidadão com o serviço que deveria ter sido prestado pelo Poder Público, sem que tal reconhecimento implique, automaticamente, no dever de indenizar por danos morais.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica e dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação para condenar os apelados, solidariamente, ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares suportadas pela apelante, mantendo-se, contudo, a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, com fundamento nas razões supra expendidas, conheço do recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA VICENTINI MAESTER e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida e CONDENAR os apelados, MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 60.237,08 (sessenta mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação, mantendo-se, contudo, a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025